Tribunal: TJSP
Processo: 1022563-31.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Autora que é portadora de "Paralisia Cerebral com Atraso Neuromotor e Tetrapesia Espática" (CID10 – G 80). Negativa de cobertura para tratamento multidisciplinar e realização de exame denominado "Exoma Humano". Ré que alega ausência de previsão no rol da ANS. Abusividade reconhecida somente quanto ao tratamento multidisciplinar, uma vez que o exame foi

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Autora que é portadora de "Paralisia Cerebral com Atraso Neuromotor e Tetrapesia Espática" (CID10 – G 80). Negativa de cobertura para tratamento multidisciplinar e realização de exame denominado "Exoma Humano". Ré que alega ausência de previsão no rol da ANS. Abusividade reconhecida somente quanto ao tratamento multidisciplinar, uma vez que o exame foi considerado não fundamental ao diagnóstico, pela perita médica. Incidência da Súmula 102 deste Tribunal de Justiça. Pretendida limitação quanto ao número de sessões prescritas pelo profissional médico que, da mesma forma, é abusiva. Sentença reformada em parte. Honorários majorados. Recurso da Ré não provido e provido em parte o recurso adesivo da Autora.